Tribunal: STJ
Processo: 0001383-40.2020.8.14.0133
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3076633 - PA(2025/0401889-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FRANCISCO LUIZ DE MOURA CAVALCANTE
ADVOGADOS
: RAIMUNDO RABELO FORO BARBOSA - PA005877
DENILSON REIS DE OEIRAS - PA009380
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO
DE DEFESA. CRIME SEXUAL. PALAVRA DA VÍTIMA.
DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULAS 7, 83 E

182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
O recurso
conheceu de agravo em recurso especial criminal, por ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, com fundamento no
III, do Código de Processo Civil, no
parágrafo único, I, do Regimento
art. 932,
art. 253,
Interno do Superior Tribunal de Justiça e nas Súmulas n. 7, 83 e 182/STJ.
2.
. Pretensão defensiva de reforma da decisão monocrática para que o agravo em
Pedido
recurso especial seja conhecido e provido, com subsequente conhecimento e provimento
do recurso especial para reconhecimento de nulidade processual por cerceamento de
defesa e absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, pleito de redução da
pena e, ainda, sugestão do Ministério Público Federal de concessão de habeas corpus de
ofício para revisão da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial poderia ser
conhecido, à vista da ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, notadamente quanto à aplicação da
(ii) saber se a ausência de juntada de mídias com depoimentos e
Súmula n. 83/STJ;
interrogatório configura nulidade processual por cerceamento de defesa, diante do
do Código de Processo Penal e da exigência de demonstração de prejuízo
art. 563
concreto; (iii) saber se, em recurso especial, é possível a absolvição por insuficiência de
provas em condenação por crime sexual baseada na palavra da vítima, corroborada por
Documento eletrônico VDA55906459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 6f3a0f9d-70f9-470a-b957-a327571606b1

outros elementos probatórios, ante o óbice da
e (iv) saber se há
Súmula n. 7/STJ;
ilegalidade manifesta na dosimetria da pena que autorize, na via estreita do recurso
especial, a intervenção deste Superior Tribunal, inclusive mediante habeas corpus de
ofício, para reduzir a pena imposta, à luz do
do Código Penal e da orientação
art. 59
sobre a discricionariedade regrada na fixação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada observou o entendimento da Corte Especial segundo o qual a
decisão de inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo único, de modo que o
agravante deve impugnar integralmente todos os fundamentos utilizados para a negativa
de seguimento, sob pena de incidência da
que exige ataque
Súmula n. 182/STJ,
específico aos fundamentos da decisão agravada.
5. No caso concreto, o agravante limitou-se a alegar genericamente que teria impugnado
todos os fundamentos da decisão de inadmissão, sem enfrentar de forma concreta a
aplicação da
utilizada pelo Tribunal de origem quanto à nulidade e à
Súmula n. 83/STJ
dosimetria, o que atrai a incidência do enunciado n.
e impede o conhecimento
182/STJ
do agravo em recurso especial.
6. Quanto ao alegado cerceamento de defesa, o acórdão recorrido registrou que as
testemunhas foram ouvidas em juízo na presença do defensor e que as alegações finais
foram apresentadas sem qualquer insurgência quanto à ausência das mídias, concluindo
pela inexistência de prejuízo concreto; tal entendimento está em consonância com o
do Código de Processo Penal e com o princípio do
,
art. 563
pas de nullité sans grief
segundo o qual a nulidade processual exige demonstração de prejuízo.
7. A pretensão absolutória esbarra no óbice da
pois as instâncias
Súmula n. 7/STJ,
ordinárias, com base na palavra da vítima, corroborada por depoimentos testemunhais e
elementos documentais, concluíram pela comprovação da materialidade e da autoria em
decisão amplamente fundamentada, sendo vedado, em recurso especial, o reexame do
conjunto fático-probatório.
8. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a especial relevância da palavra da
vítima em crimes sexuais quando harmônica com outras provas, de modo que a revisão
dessa conclusão, na via especial, também demandaria reexame de fatos e provas, o que é
vedado pela Súmula n. 7/STJ.
9. No que toca à dosimetria da pena, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos
concretos para a exasperação da pena-base, especialmente quanto à culpabilidade e às
circunstâncias do crime, destacando o aproveitamento da relação de confiança e a prática
do ato em local inadequado, na presença da genitora da vítima, situação vexatória que
justifica a valoração negativa de vetores do
do Código Penal.
art. 59
10. A orientação consolidada desta Corte é no sentido de que a dosimetria da pena insere-
se na esfera de discricionariedade regrada do julgador, vinculada às particularidades
fáticas e subjetivas do caso concreto, somente passível de revisão em situações
excepcionais de manifesta ilegalidade ou violação de regra de direito, o que não se
verifica na hipótese, sendo o afastamento das justificativas concretas adotadas pelo
Tribunal de origem obstado pela Súmula n. 7/STJ.
11. Inexistindo nulidade processual demonstrada, não havendo flagrante ilegalidade na
dosimetria e mantendo-se hígidos os óbices sumulares invocados (Súmulas n. 7, 83 e
), não se legitima a concessão de habeas corpus de ofício nem a intervenção
182/STJ
corretiva excepcional desta Corte na via do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se o não
conhecimento do agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica e
pela impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo único e deve ser
impugnada em sua integralidade, sob pena de incidência da Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA55906459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 6f3a0f9d-70f9-470a-b957-a327571606b1

2. A nulidade processual por cerceamento de defesa exige demonstração de prejuízo
concreto, em observância ao
do Código de Processo Penal e ao princípio do
art. 563
pas
.
de nullité sans grief
3. A pretensão absolutória fundada em revaloração de provas é inviável em recurso
especial, sendo vedado o reexame do conjunto fático-probatório, nos termos da
especialmente em condenações por crime sexual baseadas na palavra
Súmula n. 7/STJ,
da vítima corroborada por outros elementos de prova.
4. A revisão da dosimetria da pena pelo Superior Tribunal de Justiça somente é
admissível em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou violação de regra de
direito, não sendo possível afastar justificativas concretas adotadas pelas instâncias
ordinárias quando tal providência demandar reexame de matéria fática.
Dispositivos relevantes citados:
III; RISTJ,
parágrafo
CPC/2015, art. 932,
art. 253,
único, I; CPP,
CP,
art. 563;
art. 59; Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 83/STJ;
Súmula n. 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Corte Especial, DJe
EAREsp 746.775/PR,
30.11.2018; STJ, AgRg nos EDcl no RHC
Sexta Turma, j. 14.4.2025, DJe
192.520/CE,
24.4.2025; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, DJe 24.5.2024; STJ, AgRg no
837.319/GO,
Sexta Turma, j. 16.5.2017, DJe 30.5.2017; STJ, AgRg nos EDcl no
AREsp 864.464/DF,
Quinta Turma, j. 21.2.2019, DJe 6.3.2019.
AREsp 1.225.717/RS,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55906459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 6f3a0f9d-70f9-470a-b957-a327571606b1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3076633 - PA(2025/0401889-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FRANCISCO LUIZ DE MOURA CAVALCANTE
ADVOGADOS
: RAIMUNDO RABELO FORO BARBOSA - PA005877
DENILSON REIS DE OEIRAS - PA009380
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO
DE DEFESA. CRIME SEXUAL. PALAVRA DA VÍTIMA.
DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULAS 7, 83 E

182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
O recurso
conheceu de agravo em recurso especial criminal, por ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, com fundamento no
III, do Código de Processo Civil, no
parágrafo único, I, do Regimento
art. 932,
art. 253,
Interno do Superior Tribunal de Justiça e nas Súmulas n. 7, 83 e 182/STJ.
2.
. Pretensão defensiva de reforma da decisão monocrática para que o agravo em
Pedido
recurso especial seja conhecido e provido, com subsequente conhecimento e provimento
do recurso especial para reconhecimento de nulidade processual por cerceamento de
defesa e absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, pleito de redução da
pena e, ainda, sugestão do Ministério Público Federal de concessão de habeas corpus de
ofício para revisão da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial poderia ser
conhecido, à vista da ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
Documento eletrônico VDA55906457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:56
Código de Controle do Documento: f7b1eec9-dc97-45c3-a721-e512b3d677c2

decisão que inadmitiu o recurso especial, notadamente quanto à aplicação da
(ii) saber se a ausência de juntada de mídias com depoimentos e
Súmula n. 83/STJ;
interrogatório configura nulidade processual por cerceamento de defesa, diante do
do Código de Processo Penal e da exigência de demonstração de prejuízo
art. 563
concreto; (iii) saber se, em recurso especial, é possível a absolvição por insuficiência de
provas em condenação por crime sexual baseada na palavra da vítima, corroborada por
outros elementos probatórios, ante o óbice da
e (iv) saber se há
Súmula n. 7/STJ;
ilegalidade manifesta na dosimetria da pena que autorize, na via estreita do recurso
especial, a intervenção deste Superior Tribunal, inclusive mediante habeas corpus de
ofício, para reduzir a pena imposta, à luz do
do Código Penal e da orientação
art. 59
sobre a discricionariedade regrada na fixação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada observou o entendimento da Corte Especial segundo o qual a
decisão de inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo único, de modo que o
agravante deve impugnar integralmente todos os fundamentos utilizados para a negativa
de seguimento, sob pena de incidência da
que exige ataque
Súmula n. 182/STJ,
específico aos fundamentos da decisão agravada.
5. No caso concreto, o agravante limitou-se a alegar genericamente que teria impugnado
todos os fundamentos da decisão de inadmissão, sem enfrentar de forma concreta a
aplicação da
utilizada pelo Tribunal de origem quanto à nulidade e à
Súmula n. 83/STJ
dosimetria, o que atrai a incidência do enunciado n.
e impede o conhecimento
182/STJ
do agravo em recurso especial.
6. Quanto ao alegado cerceamento de defesa, o acórdão recorrido registrou que as
testemunhas foram ouvidas em juízo na presença do defensor e que as alegações finais
foram apresentadas sem qualquer insurgência quanto à ausência das mídias, concluindo
pela inexistência de prejuízo concreto; tal entendimento está em consonância com o
do Código de Processo Penal e com o princípio do
,
art. 563
pas de nullité sans grief
segundo o qual a nulidade processual exige demonstração de prejuízo.
7. A pretensão absolutória esbarra no óbice da
pois as instâncias
Súmula n. 7/STJ,
ordinárias, com base na palavra da vítima, corroborada por depoimentos testemunhais e
elementos documentais, concluíram pela comprovação da materialidade e da autoria em
decisão amplamente fundamentada, sendo vedado, em recurso especial, o reexame do
conjunto fático-probatório.
8. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a especial relevância da palavra da
vítima em crimes sexuais quando harmônica com outras provas, de modo que a revisão
dessa conclusão, na via especial, também demandaria reexame de fatos e provas, o que é
vedado pela Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55906457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:56
Código de Controle do Documento: f7b1eec9-dc97-45c3-a721-e512b3d677c2

9. No que toca à dosimetria da pena, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos
concretos para a exasperação da pena-base, especialmente quanto à culpabilidade e às
circunstâncias do crime, destacando o aproveitamento da relação de confiança e a prática
do ato em local inadequado, na presença da genitora da vítima, situação vexatória que
justifica a valoração negativa de vetores do
do Código Penal.
art. 59
10. A orientação consolidada desta Corte é no sentido de que a dosimetria da pena insere-
se na esfera de discricionariedade regrada do julgador, vinculada às particularidades
fáticas e subjetivas do caso concreto, somente passível de revisão em situações
excepcionais de manifesta ilegalidade ou violação de regra de direito, o que não se
verifica na hipótese, sendo o afastamento das justificativas concretas adotadas pelo
Tribunal de origem obstado pela Súmula n. 7/STJ.
11. Inexistindo nulidade processual demonstrada, não havendo flagrante ilegalidade na
dosimetria e mantendo-se hígidos os óbices sumulares invocados (Súmulas n. 7, 83 e
), não se legitima a concessão de habeas corpus de ofício nem a intervenção
182/STJ
corretiva excepcional desta Corte na via do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se o não
conhecimento do agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica e
pela impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo único e deve ser
impugnada em sua integralidade, sob pena de incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. A nulidade processual por cerceamento de defesa exige demonstração de prejuízo
concreto, em observância ao
do Código de Processo Penal e ao princípio do
art. 563
pas
.
de nullité sans grief
3. A pretensão absolutória fundada em revaloração de provas é inviável em recurso
especial, sendo vedado o reexame do conjunto fático-probatório, nos termos da
especialmente em condenações por crime sexual baseadas na palavra
Súmula n. 7/STJ,
da vítima corroborada por outros elementos de prova.
4. A revisão da dosimetria da pena pelo Superior Tribunal de Justiça somente é
admissível em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou violação de regra de
direito, não sendo possível afastar justificativas concretas adotadas pelas instâncias
ordinárias quando tal providência demandar reexame de matéria fática.
Dispositivos relevantes citados:
III; RISTJ,
parágrafo
CPC/2015, art. 932,
art. 253,
único, I; CPP,
CP,
art. 563;
art. 59; Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 83/STJ;
Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA55906457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:56
Código de Controle do Documento: f7b1eec9-dc97-45c3-a721-e512b3d677c2

Jurisprudência relevante citada: STJ,
Corte Especial, DJe
EAREsp 746.775/PR,
30.11.2018; STJ, AgRg nos EDcl no RHC
Sexta Turma, j. 14.4.2025, DJe
192.520/CE,
24.4.2025; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, DJe 24.5.2024; STJ, AgRg no
837.319/GO,
Sexta Turma, j. 16.5.2017, DJe 30.5.2017; STJ, AgRg nos EDcl no
AREsp 864.464/DF,
Quinta Turma, j. 21.2.2019, DJe 6.3.2019.
AREsp 1.225.717/RS,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por F L DE M C contra decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 679-680).
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e
02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no
do
art. 215
Código Penal, com fixação de valor mínimo de indenização de R$ 100.000,00 e
determinação de suspensão junto ao CRM-PA (fls. 198-210).
Em sede de apelação o Tribunal de Justiça do Estado do Pará manteve a
condenação quanto ao mérito e à pena, afastando apenas a indenização por ausência de
pedido na denúncia (fls. 494-507).
Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (fls. 552-
563).
O agravante interpôs recurso especial com fundamento no art. 105, inciso III,
alínea “a” da Constituição Federal, alegando cerceamento de defesa pela ausência, no
processo digital, de mídias com depoimentos de testemunhas de defesa na fase das
alegações finais, e ilegalidade na dosimetria pela valoração negativa de circunstâncias
judiciais sem fundamentação idônea (fls. 578-593).
O recurso especial foi inadmitido à luz da Súmula n. 83, STJ, quanto à
nulidade e dosimetria (fls. 611-618).
Foi interposto agravo em recurso especial, que não foi conhecido pela
Presidência desta Corte Superior em razão de ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, nos termos do
do
art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil, do
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do
art. 253,
Superior Tribunal de Justiça e do entendimento da Corte Especial no
(fls. 679-680).
EAREsp 746.775/PR
No presente agravo regimental a defesa aduz ter infirmado todos os
fundamentos da decisão agravada, insiste no reconhecimento de cerceamento de defesa e
postula revaloração jurídica dos fatos para absolvição. Subsidiariamente, pleiteia revisão
Documento eletrônico VDA55906457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:56
Código de Controle do Documento: f7b1eec9-dc97-45c3-a721-e512b3d677c2

da dosimetria. Ao final, requer a reconsideração da decisão para conhecer e prover o
agravo em recurso especial e, em consequência, conhecer e prover o recurso especial (fls.
685-691).
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo
regimental e pela concessão, de ofício, de ordem de
para revisar a
habeas corpus
dosimetria da pena, afastando a valoração negativa dos vetores personalidade e
consequências do crime (fls. 707-715).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Pretende a defesa, em síntese, a reforma da decisão monocrática para que o
agravo em recurso especial seja conhecido e provido, com subsequente conhecimento e
provimento do recurso especial para absolvição por nulidade processual e insuficiência
de provas; subsidiariamente, busca a redução da pena.
Verifico que a decisão impugnada apreciou de forma suficiente e
fundamentada os pontos apresentados, concluindo pela inviabilidade de conhecimento do
agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, em estrita observância ao
do
art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil e ao
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno
art. 253,
do Superior Tribunal de Justiça.
Do mesmo modo, a decisão monocrática amparou-se no entendimento
firmado pela Corte Especial do STJ, segundo o qual a decisão de inadmissibilidade do
recurso especial possui dispositivo único e deve ser impugnada em sua integralidade.
Nesse sentido, destaco parte do que precedente assim estabelece (fl. 679-680):
"[...]
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade
recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas
do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão.
[...]"
(
Rel. Ministro João Otávio de
EAREsp 746.775/PR,
Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, DJe de
.
30/11/2018)

Documento eletrônico VDA55906457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:56
Código de Controle do Documento: f7b1eec9-dc97-45c3-a721-e512b3d677c2

No caso, o agravante limitou-se a afirmar, em termos genéricos, que teria
impugnado todos os fundamentos, sem enfrentar concretamente a aplicação da Súmula n.
83, STJ, utilizada pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial quanto à
nulidade e à dosimetria. Tal circunstância atrai a incidência do enunciado n. 182 da
Súmula desta Corte: “É inviável o agravo do artigo 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada”.
Quanto à alegação de cerceamento de defesa, o acórdão recorrido apreciou a
matéria e concluiu pela inexistência de prejuízo concreto, destacando que as testemunhas
foram ouvidas em juízo na presença do defensor e que as alegações finais foram
apresentadas sem menção à ausência das mídias. O entendimento está em consonância
com o
do Código de Processo Penal e com a orientação desta Corte, segundo a
art. 563
qual a nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, em respeito ao
princípio do
.
pas de nullité sans grief
Neste sentido:
"Direito processual penal. Agravo regimental. Recurso em
. Nulidade processual. Cerceamento de defesa. Excesso
Habeas corpus
de prazo. Agravo regimental improvido.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento a recurso ordinário em
, no qual se pleiteava
habeas corpus
a anulação de sessão plenária do Tribunal do Júri por ausência de
juntada de mídias com depoimentos de testemunhas de defesa e
interrogatório do réu, alegando cerceamento de defesa e excesso de
prazo.
2. A ausência de juntada das mídias não configura
cerceamento de defesa, invocando o princípio do "pas de nullité sans
" exige a demonstração de prejuízo concreto para o
grief
reconhecimento de nulidade processual, o que não foi comprovado no
caso.
[...]"
(AgRg nos EDcl no RHC n.
relator Ministro
192.520/CE,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN
14/4/2025,
de
.
24/4/2025)

No tocante à pretensão absolutória, as instâncias ordinárias examinaram o
conjunto probatório e concluíram pela comprovação da materialidade e da autoria,
baseando-se na palavra da vítima, corroborada por depoimentos testemunhais e
elementos documentais, em decisão amplamente fundamentada.
Para infirmar tais premissas seria inevitável o reexame do acervo fático-
probatório, providência vedada na via do recurso especial, conforme a Súmula n. 7, STJ,
igualmente aplicada na decisão de inadmissibilidade do recurso.
Documento eletrônico VDA55906457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:56
Código de Controle do Documento: f7b1eec9-dc97-45c3-a721-e512b3d677c2

Outrossim, a jurisprudência desta Corte reconhece a especial relevância da
palavra da vítima em crimes sexuais quando harmônica com outras provas (AgRg no HC
n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
.
837.319/GO,
24/5/2024)
Sem prejuízo, indefiro a concessão da ordem de
de ofício
habeas corpus
sugerida pelo Ministério Público Federal por ausência de ilegalidade manifesta na
dosimetria que autorize intervenção excepcional nesta via, dado que as instâncias
ordinárias expuseram fundamentos concretos para a exasperação da pena-base,
especialmente quanto à culpabilidade e às circunstâncias do crime, com referência ao
aproveitamento da relação de confiança e à prática do ato em local inadequado, na
presença da genitora, submetendo a vítima a situação vexatória (fls. 206; 569-571; 616-
617).
A orientação desta Corte Superior, conforme já assentado e citado na decisão
de admissibilidade (fls. 617-618), é no sentido de que:
“a dosimetria da pena está inserida no âmbito de
discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às
particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes,
elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações
excepcionais, quando malferida alguma regra de direito” (AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
AREsp n. 864.464/DF,
Sexta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de
.
30/5/2017)

Ademais, o precedente indicado no próprio parecer ministerial (fls. 714)
assinala que “o afastamento das justificativas concretas utilizadas pelo Tribunal de
origem na análise da exasperação da pena-base demandaria o reexame fático-probatório,
providência vedada conforme
” (AgRg nos EDcl no
Súmula n. 7/STJ
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 1.225.717/RS,
DJe de
.
21/2/2019,
6/3/2019)
À vista desse quadro, não se identifica constrangimento ilegal evidente que
legitime a concessão de
de ofício, sobretudo porque o acórdão estadual
habeas corpus
apreciou minuciosamente os vetores do artigo 59 do Código Penal e concluiu pela
idoneidade da fundamentação adotada na sentença, situação que afasta a atuação
corretiva extraordinária desta Corte.
Nessas condições, mantenho o não conhecimento do agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica e pela evidência de que a irresignação
pretende revisitar matéria fático-probatória, o que é inviável na estreita via do recurso
especial, incidindo as Súmulas n. 7, 83 e 182, STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55906457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:56
Código de Controle do Documento: f7b1eec9-dc97-45c3-a721-e512b3d677c2

É o voto.
Documento eletrônico VDA55906457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:56
Código de Controle do Documento: f7b1eec9-dc97-45c3-a721-e512b3d677c2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0401889-4
AREsp 3.076.633 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00013834020208140133 13834020208140133
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCO LUIZ DE MOURA CAVALCANTE
ADVOGADOS
: RAIMUNDO RABELO FORO BARBOSA - PA005877
DENILSON REIS DE OEIRAS - PA009380
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Violação sexual mediante fraude
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FRANCISCO LUIZ DE MOURA CAVALCANTE
ADVOGADOS
: RAIMUNDO RABELO FORO BARBOSA - PA005877
DENILSON REIS DE OEIRAS - PA009380
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485515740803;0@
2025/0401889-4 - AREsp 3076633 Petição : 2025/0113957-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:21:27
Código de Controle do Documento: 7778661D-6CAF-413B-9157-27864D5688E5